Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino. Causa de Diminuição. Causa de diminuição da pena. Quantidade inexpressiva. Regime prisional.
1 - As provas -- prisão em flagrante após monitoramento do local pelos policiais, que viram o réu em atividade típica de tráfico e abordaram usuário que confirmou ter adquirido a droga de pessoas com as mesmas características do réu, e apreensão de droga e dinheiro com o réu –-, dando a certeza do tráfico de entorpecentes, autorizam a condenação, não sendo hipótese de se absolver ou desclassificar para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
2 - Se o crime de tráfico de drogas foi cometido em período em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento em razão da pandemia do Coronavírus, deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
3 - Embora o réu tenha duas ações penais em curso, uma delas por tráfico, a ínfima quantidade de droga apreendida não justifica afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (2.61g), apesar da natureza (crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
5 - Estipulado, na sentença, o regime prisional aberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
6 – Apelação provida em parte.